Tribunal: TJSP
Processo: 2194378-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Reserva de crédito. Decisão da execução ainda não transitada em julgado. Não admitida, por isso, a classificação nos moldes pleiteados pelo agravante. Reserva de crédito que não se confunde com sua classificação, que só ocorrerá quando reconhecido direito líquido e certo. Exegese do art. 6o, §3o da Lei no 11.101/05. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Reserva de crédito. Decisão da execução ainda não transitada em julgado. Não admitida, por isso, a classificação nos moldes pleiteados pelo agravante. Reserva de crédito que não se confunde com sua classificação, que só ocorrerá quando reconhecido direito líquido e certo. Exegese do art. 6o, §3o da Lei no 11.101/05. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194378-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BMD-
BAN ATIVOS FINANCEIROS S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA, são
agravados
FRANCECAR
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RPN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RNG DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PVN VEÍCULOS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NHN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NGN IMPORTADORA LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMÓVEIS
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GB CARS DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), EPC DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
ETOILE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
DIREÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
CORRETORA DE SEGUROS SHR LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BSC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BRG DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
AVENUE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
AUTOFRANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), SAINT GERMAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SNG SP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
ZAQ
PARTICIPAÇÕES
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
TUB
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OPERADORA DE TURISMO T. T. TOURS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SRR PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SPN DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JAC MOTORS SPG
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SNS AUTOMÓVEIS LTDA. (REP. JAC MOTORS DO BRASIL) (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SAINT
MARTIN
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS LTDA (SAINT MARTIN) (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SNG
RIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SNG NORDESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), SNG C. OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SHS PARTICIPAÇÕES S.A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), SHS LOCAÇÃO DE BENS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), SECAR PARTICIPAÇÕES S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SAINT
MORITZ
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
LTDA.
(EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194378-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.748
2
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194378-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.748
3
Comarca : Foro Central – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Ação no : 1113802-23.2018.8.26.0100
Juiz : Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante : Bmd-Ban
Ativos
Financeiros
S/A
(em
liquidação)
Agravados : Francecar Comércio De Veículos Ltda. (em
recuperação judicial) e outros
VOTO No 30.748
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Reserva de crédito. Decisão da execução ainda
não transitada em
julgado. Não admitida, por isso, a
classificação nos moldes pleiteados
pelo agravante. Reserva de crédito
que
não
se
confunde
com
sua
classificação, que só ocorrerá quando
reconhecido direito líquido e certo.
Exegese
do
art. 6o,
§3o
da
Lei
no 11.101/05. Decisão mantida. Agravo
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido
por
BMD-BAN
ATIVOS
FINANCEIROS
S/A
(em
liquidação) contra a r. decisão de fls. 36.588 dos autos
originais da recuperação judicial de FRANCECAR COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. e OUTROS, da lavra do MM. Juiz MARCELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194378-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.748
4
BARBOSA SACRAMONE, da Egrégia 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais, que determinou a reserva do
crédito pretendido no valor de R$ 19.132.404,41 na Classe
III - Créditos Quirografários e autorizou o credor a
participar dos conclaves, com direito a voz e voto, com
fundamento no art. 39, “caput”, da Lei no 11.101/05.
Sustenta o agravante ser credor com
garantia real, consistente no penhor de veículos, cujo
crédito
é
reivindicado
por
meio
de
execução
no 0527995-25.2000.8.26.0100, em trâmite perante a 39a
Vara Cível Central. Aduz que referido processo depende de
liquidação e está em fase de perícia, razão pela qual o
juízo da execução expediu ofício ao juízo da recuperação
judicial para reserva de crédito no valor de
R$ 19.132.404,41, devidamente atualizado até a data do
pedido
recuperacional.
Ato
contínuo,
informa
ter
peticionado nos autos de origem, pleiteando a juntada do
referido ofício para reserva do crédito, com inclusão na
classe
de
credores
com
garantia
real,
conforme
instrumentos de garantia de fls. 33.978/34.029. Ante a
manifestação do administrador judicial, no sentido de que
a reserva de crédito deveria ser alocada na classe de
quirografários, sob o fundamento de que somente após
reconhecimento da liquidez seria o crédito incluído na
classe própria, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei
no 11.101/2005, o douto juízo “a quo” determinou a
reserva do valor pleiteado na classe III
credores
quirografários. Malgrado dependa de perícia contábil para
definição do exato valor por conta da sentença
integrativa proferida nos Embargos à Execução, defende
que tal circunstância não desvirtua a classificação. Em
se tratando de crédito dotado de garantia real, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194378-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.748
5
comprovado nos autos com instrumentos de garantia de
penhor devidamente registrados no Cartório de Títulos e
Documentos, a reserva do crédito deve ser feita na
respectiva classe II - Créditos com Garantia Real,
situação incontroversa nos autos da execução. Alega que o
direito quanto à natureza do crédito não pende de
discussão, apenas o “quantum” devido. Argui que o
dispositivo de lei invocado na r. decisão (art. 6o, §3o,
da Lei no 11.101/2005) não guarda relação com o cerne da
questão ora tratada, qual seja, natureza do crédito, não
constituindo
fundamento
para
que
seu
crédito,
com
garantia real, seja classificado como quirografário. Na
verdade,
o
dispositivo
retrata
uma
situação
de
procedimento futuro a ser realizado, qual seja, inclusão
do crédito no Quadro Geral de Credores na respectiva
classe após liquidação, e não de classificação de crédito
a ser reservado, como é o caso dos autos. Não obstante
reconheça que a classificação é convalidada pelo juízo
universal, aponta que esta é realizada mediante as
informações e documentos que recebe, os quais, no caso,
são comprobatórios da existência de garantia real, nos
termos do art. 7o, da Lei no 11.101/05. Pugna pela
atribuição de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos
da tutela e, a final, pelo provimento do recurso.
Recurso
recebido,
processado
e
respondido (fls. 98/104); anotado o preparo (fls. 13/14).
A administradora judicial manifestou-se a fls. 124/130.
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora MARIA
CRISTINA
PERA
JOÃO
MOREIRA
VIEGAS,
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 135/141), acrescentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194378-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.748
6
que sequer seria caso de reserva, contudo assinalou ser
vedada a “reformatio in pejus”.
A
agravada
apresentou
oposição à
realização de julgamento virtual (fl. 96).
Relatados.
2.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pese
a
irresignação
do
agravante, a reserva não se confunde com a habilitação.
No
caso
“sub
judice”,
o
douto
magistrado “a quo”, além de reservar o crédito, ainda
assegurou ao credor a participação nos conclaves, com
direito a voz e voto, com fundamento no art. 39, “caput”,
da Lei no 11.101/05.
Ademais, o próprio pedido de reserva
de crédito formulado pelo recorrente fundamentou-se no
ofício colacionado a fls. 33.975/33.976 dos autos de
origem que, malgrado determine a reserva de crédito no
montante de R$ 19.132.404,41, não especifica a classe em
que deve ser alocado.
Outrossim,
o
art. 6o,
§3o,
parte
final, da Lei no 11.101/05 é claro ao estabelecer que a
classificação do crédito em classe própria, ocorrerá tão
somente após “reconhecido líquido o direito”, o que ainda
não ocorreu.
Dessarte,
a
análise
acerca
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194378-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.748
7
classificação
do
crédito
é
realizada
em
momento
posterior, em sede da elaboração da relação de credores
prevista no art. 7o, §2o, da Lei 11.101/05.
Bem por isso, de rigor a manutenção
da r. decisão hostilizada.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR